Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FASE RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO SE APLICA. SANADA OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. Constatada a obscuridade quanto à majoração de honorários em sede recursal, em que não houve atuação do causídico da parte vencedora, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, esclarecendo que não há que se falar em majoração de honorários de sucumbência se não houve atuação do advogado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.